Tribunal: TJSP
Processo: 1005816-76.2017.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Títulos de crédito – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com cancelamento de protesto e indenização por danos morais – Sentença de procedência – Inconformismo dos réus – 1. Protesto indevido. Fraude envolvendo a emissão das duplicatas devidamente constatada em perícia grafotécnica. Ausência de causa subjacente válida à emissão dos títulos – 2.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Títulos de crédito – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com cancelamento de protesto e indenização por danos morais – Sentença de procedência – Inconformismo dos réus – 1. Protesto indevido. Fraude envolvendo a emissão das duplicatas devidamente constatada em perícia grafotécnica. Ausência de causa subjacente válida à emissão dos títulos – 2. Responsabilidade solidária da instituição financeira corré evidenciada. Duplicatas transferidas por endosso translativo. Aplicação do enunciado da Súmula no 475, do c. Superior Tribunal de Justiça – 3. Dano moral caracterizado. Indenização arbitrada no valor de R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais), em atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida. Majoração da verba honorária em grau de recurso, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil – Recursos não providos.